Tribunal: TJBA
Processo: 0504062-97.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504062-97.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA APELADO: RICARDO BELUCIO NOGUEIRA Advogado(s):KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 94517020) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados com base em suposta interrupção do serviço durante o período de Carnaval no ano de 2015. II. Questões em discussão 2. Cinge-se a controvérsia a analisar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pelo embargante, consistentes na (i) suposta ausência de manifestação sobre documento (conta de energia) que, no seu entender, comprovaria a falha no serviço, e (ii) alegada falta de apreciação do argumento de que a concessionária teria confessado a possibilidade de interrupções em sua peça recursal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. 4. O acórdão embargado analisou exaustivamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente a efetiva interrupção do serviço nos moldes alegados e o nexo de causalidade com os prejuízos invocados. A falta de menção expressa a um documento específico (fatura de energia com crédito de valor irrisório), que não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento. 5. A alegação de que a concessionária teria "confessado" a falha ao admitir, em sua apelação, que o serviço de energia está sujeito a oscilações e interrupções, não se sustenta. Trata-se de argumento defensivo genérico, relacionado à teoria da reserva do possível no plano tecnológico, que não equivale ao reconhecimento do fato específico alegado na petição inicial. Ademais, tendo o Colegiado firmado seu entendimento na ausência de prova do próprio evento danoso, a análise de teses subsidiárias sobre excludentes de responsabilidade tornou-se prejudicada, não havendo omissão a ser sanada. 6. A pretensão do embargante, na realidade, revela-se como uma tentativa de obter novo julgamento da causa, buscando conferir aos elementos dos autos uma interpretação diversa daquela adotada pelo órgão julgador, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão vergastado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 371, 489, § 1º, IV, e 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0504062-97.2015.8.05.0256, em que figuram como embargante RICARDO BELUCIO NOGUEIRA e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA